Tribunal: TJSP
Processo: 2066503-37.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato de Magistrado que determinou a realização de hasta pública de imóvel constrito – Terceira que se diz proprietária do imóvel e que em virtude do fechamento do fórum pelo Provimento no 2.600/2021 aponta prejuízo ao seu contraditório - Inadmissibilidade – Mantido o atendimento remoto a despeito da suspensão do expediente presencial - Incabível mandado

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato de Magistrado que determinou a realização de hasta pública de imóvel constrito – Terceira que se diz proprietária do imóvel e que em virtude do fechamento do fórum pelo Provimento no 2.600/2021 aponta prejuízo ao seu contraditório - Inadmissibilidade – Mantido o atendimento remoto a despeito da suspensão do expediente presencial - Incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de processp, recurso ou correição – Carência do presente mandamus decretada.